Tribunal: STF
Processo: HC 270838
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Vieira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.071.408/SP (evento 12).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Naquela oportunidade, o magistrado sentenciante negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (eventos 5 e 6).

No presente writ, a Defesa sustenta que, em razão do lapso temporal já cumprido, sobreveio decisão concedendo ao paciente a progressão ao regime semiaberto. Aduz, portanto, incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime intermediário de cumprimento de pena. Assevera ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto genérica e pautada na gravidade em abstrato do delito. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer o direito do paciente de recorrer em liberdade e substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado coator (evento 12):

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS (10,8 KG DE MACONHA). PERICULOSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. 
Agravo regimental improvido.”

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Consoante relatado, o paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.340/2006, tendo sido deferido o pedido de progressão do paciente ao regime semiaberto (evento 7).

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo de primeiro grau aos seguintes fundamentos: “Com efeito, a custódia cautelar encontra-se fundamentada e inalterados os motivos ensejadores, nos termos do quanto decidido às fls. 40/43, 79/81, 139/140, 236/237, 320/321, 333, 364/366 e 535/560, além da manutenção da condenação e do regime prisional em Segunda Instância. Ademais, a aferição de progressão para o regime semiaberto é matéria afeita ao Juízo das Execuções, tendo em vista a competência e a necessidade de análise de cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos; neste viés, anoto a guia de execução provisória de fls. 582/583 e o respectivo processo PEC: 0013670-45.2024.8.26.0041. Por fim, observo que eventual concessão de progressão prisional, tal como no provimento reportado às fls. 980/981, há de ser cumprido pela Secretaria da Administração Penitenciária após devida comunicação daquele Juízo, e que a prisão preventiva nestes autos não obsta, em regra, respectivo cumprimento.” (evento 8).

Ao manter a custódia cautelar, o Tribunal de Justiça de São Paulo asseverou que (evento 10):

“(...)
2. Leandro foi condenado em primeiro grau de jurisdição - conforme já consignamos. Não poderia mesmo obter liberação em grau de apelo tendo respondido preso ao processo-crime - vale dizer, enquanto sua culpa, agora provisoriamente proclamada, estava sendo perquirida.
(...)
Demais disso, a douta e honrada sentenciante assim justificou a manutenção da segregação do paciente:- “Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas (...). Motivo pelo qual indefiro eventual apelo em liberdade” (fls. 558 dos autos principais).
3. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XLIII (e o Código de Processo Penal, no artigo 323, inciso II, com a nova redação instituída pela Lei nº 12.403/2011), estatui a inafiançabilidade da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo e dos fatos definidos como crimes hediondos. Ora, fiança é, na conceituação do renomadíssimo MIRABETE, “um direito subjetivo constitucional do acusado, que lhe permite, mediante caução e cumprimento de certas obrigações, conservar sua liberdade até a sentença condenatória irrecorrível. É um meio utilizado para obter a liberdade provisória: se o acusado está preso, é solto; se está em liberdade, mas ameaçado de custódia, a prisão não se efetua. É uma contracautela à prisão provisória, (...)” - 'Processo Penal', 16ª ed., ATLAS, 2004, pág. 442.
Se a Carta Política (e o Código de Ritos) impede a concessão de liberdade provisória mesmo comprestação de fiança, ressai como corolário absolutamente lógico que menos ainda sem fiança deferir-se-ia tal liberdade (por conseguinte, no caso concreto, pelo mesmo naipe de razões, não se revogaria a segregação preventiva).
A expressão “e liberdade provisória”, existente no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.072/90, suprimida pela Lei nº 11.464/07, constituía mesmo redundância, segundo jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal (v.g., as decisões monocráticas corporificadas nos HCs de nºs 90.765/SP e 91.550/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJUs de 02.04 e 31.05.07, respectivamente). Consoante registrou a Min.ª Carmen Lúcia no Habeas Corpus nº 93.229-1/SP (julgado pela 1ª Turma do STF em 1º de abril de 2008), “a proibição da liberdade provisória decorre da vedação da fiança, não da expressão suprimida”.
Ademais, a disciplina do tráfico de substância clandestina se encontra em lei especial - de nº 11.343/06, artigo 44, caput -, inteiramente aplicável por aqui ao vedar de forma expressa a outorga de benefício deveras similar àquele pelo qual se bate, com proficiência, o nobre defensor. Nesse sentido: “LIBERDADE PROVISÓRIA Inadmissibilidade Lei antidrogas Tráfico ilícito de drogas Benefício vedado expressamente pela lei normativa vigente Manutenção da prisão cautelar que é obrigatória, em virtude da gravidade do tipo de delito, o qual revela temibilidade e periculosidade Inteligência dos arts. 33, caput, e 44 da Lei 11.343/2006” - RT, 865/599. O sublinhado vai por nossa conta.
(...)
4. Insta registrar, por fim, que a recente promoção ao regime semiaberto em sede de Execução Penal (aos 28 de outubro de 2025, cf. fls. 248/9 do PEC nº 0013670-45.2024.8.26.0041) não se incompatibiliza com a negativa de apelo em liberdade, desde que o paciente esteja inserido em estabelecimento prisional adequado à regência prisional, o que deverá ser observado naquela ambiência (reitere-se: Execução Criminal).”

O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, ao negar provimento ao agravo regimental, assentou que (evento 12):

“(...)
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 128/130.
Neguei seguimento liminarmente ao habeas corpus. A causa tratou de condenação por tráfico de drogas e de prisão preventiva mantida, apesar de progressão ao regime semiaberto, sob apontado constrangimento ilegal. A defesa sustentou incompatibilidade entre o regime semiaberto e a custódia cautelar e requereu, liminarmente, o direito de recorrer em liberdade e a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas; no mérito, a revogação da prisão.
Reputei idônea a fundamentação das instâncias ordinárias, amparada na gravidade concreta evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida – 10.800 g de maconha –, apta a demonstrar periculosidade acentuada e a justificar a segregação para garantia da ordem pública.
Assentei, ainda, que a recente promoção ao regime semiaberto, em sede de execução penal, não se incompatibilizou, por si, com a negativa de recorrer em liberdade, desde que observado o adequado estabelecimento prisional e as regras próprias da execução criminal, matéria a ser examinada na respectiva ambiência (fl. 130).
A decisão está amparada em julgados desta Corte: AgRg no HC n. 899.502/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12/6/2024; AgRg no HC n. 981.884/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça de São Paulo), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025 DJEN de 20/5/2025; e AgRg no HC n. 990.118/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025. 
Confirmo, portanto, a decisão agravada por seus próprios fundamentos e nego provimento ao agravo regimental.”

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).

Outrossim, na linha do ato apontado como coator, “[a] Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso” (HC 251.679-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.2.2025 - grifei); “este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, compatível com o que sentenciado” (HC 241.600-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.08.2024); “Não há constrangimento ilegal em sentença que impõe pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mas determina que a prisão preventiva seja adequada às condições de tal regime. Precedentes.” (HC 235.889-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024); “Já delineado pela jurisprudência desta Suprema Corte que a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória comporta exceções, como situações de violência de gênero ou de reiteração delitiva, como in casu . Precedentes.” (HC 234.400-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024); “A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto” (HC 203.302-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021).

Nessa toada, consideradas a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva e a adequação da constrição cautelar ao regime intermediário de cumprimento da pena, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente